Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-29.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800194-29.2021.8.14.0110

APELANTE: MICAEL GOMES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO JÁ RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LAD. REDUÇÃO EM 2/3. DESCABIMENTO. BENESSE SEQUER RECONHECIDA NA SENTENÇA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA, INCLUSIVE, COM REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange ao pedido de justiça gratuita, extrai-se que o Juízo
a quo
isentou o réu do pagamento das custas processuais, em face de sua atual condição financeira.

2. Inviável a aplicação de fração mais benéfica em face da minorante do tráfico privilegiado,

uma vez que tal benesse sequer foi reconhecida pelo Juízo sentenciante em favor do recorrente.

3. No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito, as circunstâncias da prisão em flagrante demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz da narcotraficância seu meio de vida, ao se avaliar que sua residência foi apontada como ponto de venda de entorpecentes. Some-se a isso a apreensão de considerável quantidade de droga (78,180g de “cocaína”); de balança de precisão, utilizada para a preparação do material ilícito; e, a confissão do apelante de que é integrante da facção criminosa, conhecida como Comando Vermelho, o que só reforça que a versão de que o apelante não se trata de traficante eventual, a desmerecer a benesse do tráfico privilegiado.

4. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea revela absolutamente descabido, posto que o benefício foi reconhecido pelo Juízo
a quo
sentença, com consequente redução da reprimenda base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

5. Improcedente a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I), uma vez cominada ao réu pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de janeiro e encerrada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Micael Gomes Silva
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA (ID 6774278), que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal disposto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
peça denunciativa
(ID 6774216) que no dia 02/04/2021, por volta das 00h20min, na Rua Brasília, no Município de Goianésia do Pará, após denúncia anônima acerca da existência de ponto de venda de drogas em uma residência, o recorrente em comento foi preso em flagrante delito de pose de 01 (uma) “pedra” de “
Oxi
", de aproximadamente 71g (setenta e um gramas), além de instrumentos destinados ao comércio de entorpecentes, como balança de precisão. Relata, inclusive, que, minutos antes da sua prisão, um usuário de drogas foi detido pela equipe de policiais, tendo este relatado que comprava drogas de terceiro sujeito, o qual, por sua vez, afirmou que vendia drogas para o recorrente em questão.

Em
razões recursais
(ID 677287), clama a defesa pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Relativamente ao mérito, pugna pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, disposto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, no
quantum
máximo de 2/3 (dois terços). No mais, roga pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6774291), o
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da apelação em voga.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e favor do réu. Entretanto
,
extrai-se que o Juízo
a quo
isentou o réu do pagamento das custas processuais, em face de sua atual condição financeira, motivo pelo qual o pleito em tela não merece procedência.

2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Reside o pleito defensivo, inicialmente, no pretendido reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, no
quantum
máximo de 2/3 (dois terços).

Não obstante, entendo,
data venia
, pela total inviabilidade de tal pleito,
uma vez que tal benesse sequer foi reconhecida pelo Juízo sentenciante em favor do recorrente.

Consoante extraído do édito condenatório, o Magistrado singular, refuta, expressamente, o cabimento da minorante em apreço, ao assim dispor:

“(...) considerando o disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei em comento, a

pena aplicada poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas

restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique

às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que não é o caso dos autos em

relação ao réu, tendo em vista que conforme depoimento do réu na delegacia onde afirma que é

faccionado, integrante do Comando Vermelho. Acrescente-se a isso, a expressiva quantidade de

drogas apreendidas.”

Cumpre ressaltar que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito, as circunstâncias da prisão em flagrante demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz da narcotraficância seu meio de vida, ao se avaliar que sua residência foi apontada como ponto de venda de entorpecentes. Some-se a isso a apreensão de considerável quantidade de droga (78,180g de “cocaína”); de balança de precisão, utilizada para a preparação do material ilícito; e, a confissão do apelante de que é integrante da facção criminosa, conhecida como Comando Vermelho, o que só reforça que a versão de que o apelante não se trata de traficante eventual, a desmerecer a benesse do tráfico privilegiado.

Cito jurisprudência a esse respeito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) III -
In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da prisão, em que o acusado e mais três elementos empreenderam fuga ao avistar a polícia, sendo encontrados no local em que estavam e conhecido como ponto de venda de drogas, além da droga (21g de maconha), uma balança de precisão e material para endolar droga, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas
.
(...)

Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 477.806/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)
(grifei)

3. Da atenuante da confissão espontânea:

Persiste o pleito defensivo na pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado. Todavia, tal pedido revela absolutamente descabido, posto que o benefício foi reconhecido pelo Juízo
a quo
sentença, com consequente redução da reprimenda base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa. Vejamos trecho do édito condenatório:

“2ª Fase - Circunstâncias Legais.

Não existem circunstancias agravantes.

Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena acima

dosada em 06 (seis) meses, passando a dosá-la do seguinte modo: 08 (oito) anos e 06 (seis)

meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.”

Assim, improcedente o pedido em questão.

4. Da pretendida conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito:

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I), uma vez cominada ao réu pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/02/2022